Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DE PROVA. DECLARADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. SÚMULA N° 385/STJ. DISTINÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N° 326/STJ. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões têm a finalidade de assegurar ao apelado a defesa das razões recursais, não sendo a via adequada para haja pedidos de reforma, tal como o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida na origem. Pedido de revogação da gratuidade de justiça não conhecido.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil.
3. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores, assim, entende-se que serviço defeituoso é aquele que não assegura ao consumidor a segurança esperada, tendo-se em vista as peculiaridades da situação concreta.
3.1. Diante da negativa da contratação do serviço, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica entre ambos.
3.2. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabendo a declaração de inexistência de débito.
4. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem.
4.1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
4.2. Conforme as peculiaridades do caso, cabe realizar a distinção do precedente da súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, posto que a restrição indevida e continuada do crédito, por anos após a exclusão das inscrições anteriores, por si só, é passível de gerar a violação dos direitos da personalidade do autor e gerar indenização por danos morais.
5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, revelando-se coerente o valor fixado pela sentença.
6. Reconhecido o dano moral indenizável, a fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial não gera sucumbência recíproca, conforme súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Suscitada preliminar de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.